Tribunal: TJDFT
Processo: 0023542-47.2015.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.

1. Constatado que, no curso da demanda, o il. Promotor de Justiça manifestou-se nos autos e, após a prolação da sentença, informou não haver interesse na interposição de recurso, não há como ser reconhecida a nulidade do processo por falta de intervenção do Ministério Publico.

2. De acordo com o artigo 275, caput, do Código de Processo Civil, “A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”.

3. Cabe à parte que foi intimada pessoalmente, nos termos do artigo transcrito, o dever de contactar o seu advogado/defensor para tomar as providências cabíveis em decorrência da intimação. A desídia da parte não lhe restitui qualquer oportunidade processual.

4. Recurso conhecido e não provido.